Tribunal: STF
Processo: ARE 1547774
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE RUÍDOS. MEDIÇÃO DISTANTE DO LOCAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado da parte autora contra sentença de improcedência do pedido de nulidade da multa administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa é nula, considerando que a medição foi realizada em endereço diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A NBR 10.151/19 dispõe que a medição deve ser realizada em imóvel vizinho do local. 4. No caso dos autos, a medição que ensejou a multa ocorreu a 130 metros de distância, o que não pode ser considerado como vizinho. 5. Assim, não há prova segura que os barulhos vieram da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. "A medição dos ruídos deve ser realizada em imóvel vizinho do local, conforme previsto na NBR 10.151/19. Legislação citada: NBR 10.151/19.”



    Oposto Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de São Paulo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2°; 18, caput; 23, VI; 30, caput, I, II e VIII; 170, VI; 182, caput; e 225, caput, III, §3°, da CF/1988 (Doc. 21, fl. 8), pois entendeu que “só se pode autuar o infrator se o barulho for verificado e estiver chegando aos imóveis vizinhos (sem identificar qual seria a distância em metros para tanto), mas e se o ruído chegar a 130 metros de distância, como no caso concreto, não se considera imóvel vizinho” (Doc. 21, fl. 11).



    Sustenta que “cabe ao Município legislar sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos (Súmula Vinculante nº 38) e, por consequência, fiscalizá-los, principalmente os que produzirem poluição sonora e perturbação do sossego” (Doc. 21, fl. 15). 



    Afirma que a “toda a ação fiscalizatória mostrou-se regular, não havendo qualquer razão apta a embasar o deferimento da pretensão do requerente de desacreditar os atos administrativos impugnados”(Doc. 21, fl. 16). Além disso, “os atos administrativos que culminaram na expedição da multa questionada foram precedidos do devido processo legal administrativo, tendo sido dada real oportunidade de defesa e oposição ao ato ora impugnado” (Doc. 21, fl. 17).



    Por fim, defende que a medida adotada pela municipalidade, amparada por suporte técnico especializado, não pode ser alvo do controle judicial, pois “a matéria em discussão excede os limites de cognição do Poder Judiciário, que não pode, sob pena de vulneração ao princípio da tripartição funcional do Poder, [...] imiscuir- e nas atribuições próprias do Poder Executivo, que, inclusive em razão da especificidade técnica da área de atuação, possui órgãos específicos tratando do tema” (Doc. 21, fl. 21).



    Em análise de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao RE mediante a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 24).



    No Agravo, a parte ora recorrente sustenta a não incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 26, fl. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 5-8):



    “f) Por fim, quanto a REPERCUSSÃO GERAL, cabe salientar que o caso em tela ultrapassa o mero interesse das partes, transcendendo o direito subjetivo das partes envolvidas, posto que há INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO em não haver divergência de interpretação na lei Constitucional poderá ocasionar desordem e caos no ordenamento jurídico, visto que a decisão judicial impede o efetivo exercício da competência Municipal em fiscalizar a poluição sonora.



    Outrossim, em caso análogo, este C. STF verificou questão constitucional em objeto que envolvia a competência municipal em relação à poluição sonora:



    [...]



    Sendo caso análogo e relativo ao Município de São Paulo, portanto, deve-se ser analisado este caso à luz da carta magna.



    Ao afastar os efeitos da fiscalização que combate a poluição sonora, a Turma Recursal adentra no mérito do ato administrativo colocando em risco a saúde da população que ficará à mercê de estabelecimentos que geram poluição sonora acima do permitido, inclusive em questões de saúde. 



    Vale notar que tal precedente é grave, dado que pode vir a ser aplicado em casos análogos em prejuízo da saúde pública traçada pelo Poder Constituinte e pelo legislador federal, estadual e municipal e, indevidamente, afastada pela Turma Recursal, violando, também a separação de poderes (art. 2° da CRFB).



    Dessa forma, evidencia-se a relevância jurídica do presente recurso, visto que aborda Princípios basilares da República Federativa do Brasil, cuja inobservância abala os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito.



    Segundo magistério de José Afonso da Silva, Princípios Fundamentais do Título I da Constituição exprimem "a noção de mandamento nuclear de um sistema".



    [...]



    Ademais a decisão judicial poderá causar um efeito multiplicador de processos em todo o território nacional.



    Assim, em razão da: (I) violação evidente aos dispositivos 
indicados; (II) transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas; e (III) possibilidade concreta de gerar efeito multiplicador, ESTÁ DEMONSTRADA A REPERCUSSÃO GERAL NO CASO CONCRETO.



    Portanto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido ante o preenchimento de todos os pressupostos processuais, ante a violação dos arts. 2°, 18, caput, 23, VI, 30, caput, I, II, VIII, 170, VI, 182, caput, 225, caput, III, §3º, da CRFB.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente